Tribunal: TJSP
Processo: 1003716-55.2016.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Petição inicial instruída com o contrato de abertura de crédito assinada pelos devedores, além de planilha de demonstrativo de débito – Inteligência da súmula 247 do STJ – Embargante que apresentou ainda "propostas de utilização de crédito", que especificam os custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas do

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Petição inicial instruída com o contrato de abertura de crédito assinada pelos devedores, além de planilha de demonstrativo de débito – Inteligência da súmula 247 do STJ – Embargante que apresentou ainda "propostas de utilização de crédito", que especificam os custos financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas do capital e as demais condições das operações pactuadas – Existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, mas idônea à comprovação do crédito alegado - Validade das taxas previstas no contrato – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e apresenta previsão de capitalização mensal de juros – Pretensão de incidência dos juros de mora a partir da citação - Inadmissibilidade - Tratando-se de obrigação liquida, com vencimento certo, os juros de mora devem correr a partir da data do vencimento da dívida – Manutenção da sentença que acolheu a ação monitória – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003716-55.2016.8.26.0358, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são apelantes CELIO RENATO DA SILVA, GISLAINE ROQUE
DA SILVA e C R S AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP, é
apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003716-55.2016.8.26.0358 -Voto no
2
VOTO No: 44904
APEL.No: 1003716-55.2016.8.26.0358
COMARCA: São José do Rio Preto
APTES. : Celio Renato da Silva e outros
APDO. : Banco do Brasil S/A
SENTENÇA DO JUIZ: Sandro Nogueira de Barros Leite
CONTRATO BANCÁRIO Cédula de crédito
bancário
Petição inicial instruída com o
contrato de abertura de crédito assinada pelos
devedores, além de planilha de demonstrativo
de débito Inteligência da súmula 247 do STJ
Embargante que apresentou ainda “propostas
de utilização de crédito”, que especificam os
custos financeiros, os prazos, o valor e a forma
de pagamento das parcelas do capital e as
demais condições das operações pactuadas
Existência de prova escrita sem eficácia de
título executivo, mas idônea à comprovação do
crédito alegado - Validade das taxas previstas
no contrato Ajuste de uma taxa anual e de
outra mensal em contrato bancário não
abrangido
pelo
Sistema
Financeiro
Habitacional Cédula é posterior à edição da
MP no 1.963-17 e apresenta previsão de
capitalização mensal de juros Pretensão de
incidência dos juros de mora a partir da citação
- Inadmissibilidade - Tratando-se de obrigação
liquida, com vencimento certo, os juros de
mora devem correr a partir da data do
vencimento da dívida
Manutenção da
sentença que acolheu a ação monitória

Honorários recursais Cabimento Honorários
advocatícios majorados de 10% para 15%
sobre o valor da condenação, nos termos do art.
85, § 11, do CPC/2015 Recurso desprovido,
com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que rejeitou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003716-55.2016.8.26.0358 -Voto no
3
os embargos ao mandado monitório e constituiu o título executivo
extrajudicial no valor de R$ 103.885,15 e condenou os réus (ora
apelantes) ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito (cuja exigibilidade
foi suspensa porque beneficiários da gratuidade processual).
Sustentam os recorrentes que os documentos
apresentados pelo Banco-autor apenas indicam o valor inicial do crédito
que lhes foi liberado, não comprovando, contudo, o “quantum” aqui
cobrado. Alegam que a concessão do crédito estava sujeita a uma
“proposta para utilização de crédito”, mas tal documento não foi juntado
aos autos. Pugnam pela reforma da sentença recorrida para afastar a
cobrança e subsidiariamente, sustentam a ilegalidade da capitalização
mensal dos juros contratuais e pela incidência dos juros moratórios a
partir da citação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. Cobra-se dívida fundada em contrato de abertura
de crédito BB Giro Empresa Flex no 005.717.031 (cf. fls. 7-20) e a
súmula 247 do STJ prevê:
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente,
acompanhado do demonstrativo do débito, constitui documento hábil
para o ajuizamento de ação monitória”.
A petição inicial foi instruída com a cédula de crédito
bancário (BB Giro Empresa Flex) e o demonstrativo do débito indica a
data da liberação do capital aos réus e a evolução da dívida, com
apuração do saldo devedor de R$ 103.885,15 [em 30-8-2016 (cf. fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003716-55.2016.8.26.0358 -Voto no
4
21-25)].
Não era necessária, portanto, a exibição de outros
documentos para o ajuizamento da ação, notadamente porque
demonstrado o uso do capital mutuado.
Ao contrário do que alegam os recorrentes, o limite
de crédito foi demonstrado com as “propostas de utilização de crédito”
juntadas aos autos a fls. 167-217 e nelas foram especificados os custos
financeiros, os prazos, o valor e a forma de pagamento das parcelas
componentes do capital e as demais condições da operação.
Requisito essencial da ação monitória é a existência
de prova escrita sem eficácia de título executivo, ou seja, o documento
idôneo à comprovação do crédito alegado.
“Pode parecer que prova escrita seja somente o
documento proveniente de uma das partes ou seu representante, ou que
tenha sido por eles elaborados ou, se mandados fazer, por eles assinado.
Esse entendimento, no entanto, não traduziria em toda a sua extensão o
alcance dessa prova. Para Amaral Santos, 'Essencial é que a parte, contra
qual é invocado o escrito, pelo fato material da sua participação no
escrito ou por sua atuação, considerando como suas as declarações nele
contidas, tenha reconhecido que são verossímeis os fatos que do escrito
decorrem; é que são apreciadas como 'começo de prova' não só os
escritos feitos e assinados pela pessoa contra quem se invocam, ou por
ela apenas feitos ou somente assinados, como também os escritos que a
parte, ou seu representante, haja tacitamente reconhecido como próprios
por produzi-los em juízo'” (cf. J. E. Carreira Alvim, Ação Monitória e
Temas Polêmicos da Reforma Processual, Del Rey, 2a ed., Revista e
Atualizada, p. 39).
Há nos autos prova escrita sem eficácia de título
executivo, mas idônea à comprovação do crédito alegado, ou seja, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003716-55.2016.8.26.0358 -Voto no
5
demonstra ter havido uso pelos réus do limite de crédito contratado.
Os juros contratuais não podem ser considerados
aprioristicamente como indevidos.
Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os
frutos produzidos pelo dinheiro.
Segundo
porque
a
ré-embargante
impugnou
genericamente os índices e não comprovou que os juros aplicados ao
contrato destoavam da média praticada pelo mercado para a época da
contratação, não merecendo qualquer redução.
Aplicam-se, pois, os juros como pactuados (cf. fls.
167-217).
Os embargantes sustentam ainda haver indevida
capitalização mensal de juros.
O STJ (encarregado pela Constituição Federal de
uniformizar a interpretação das leis infraconstitucionais) decidiu, em
sede de recurso repetitivo, ser válida a forma de contratação prevista
entre as partes (ajuste de taxa efetiva e de taxa nominal de juros, ou
ajuste de uma taxa anual e outra mensal), não significando
capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros
pelo método composto [REsp. 973.827-RS (2007/0179072-3), rel. Min.
Luis Felipe Salomão], somente para os contratos não abrangidos pelo
Sistema Financeiro Habitacional, tal como ocorre na hipótese dos autos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003716-55.2016.8.26.0358 -Voto no
6
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1.
A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de
Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por
pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.2. Por
outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de 'taxa
de juros simples' e 'taxa de juros compostos', métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento
do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e
taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.3. Teses para
os efeitos do art. 543-C do CPC:- 'É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000
(em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.'- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à
anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada'.4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a
comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.5. É lícita a cobrança dos
encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que
decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido.”
Tal entendimento está expresso na súmula 541 do
STJ:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003716-55.2016.8.26.0358 -Voto no
7
Aliás, o contrato aqui discutido foi firmado em
13-5-2014 e prevê expressamente a capitalização mensal dos juros (cf.
cláusula Oitava fl. 12), não havendo ilicitude em tal prática.
Os juros de mora são devidos em razão do atraso na
devolução do capital e incidem do vencimento da obrigação (cf. art. 397
do CC/2002).
Não há motivo para que os juros incidam desde a
citação, pois a mora dos réus-embargante ocorreu em razão do não
pagamento do débito devido na data de vencimento.
Extrai-se da jurisprudência do STJ:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO
REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE
DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA
CITAÇÃO,
POR
SE
TRATAR
DE
AÇÃO
MONITÓRIA.
DESCABIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS.
TEMAS
DE
DIREITO
MATERIAL,
DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-
C do CPC/1973), é a seguinte: 'Em qualquer ação utilizada pelo portador
para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de
emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira
apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação'.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.” (cf. Resp, no
1556834, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22-6-2016).
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS
MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA NOTA PROMISSÓRIA -
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL
-
VENCIMENTO
DA
DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data
da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e
líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da
data do vencimento da dívida. 2.- Emissão de nota promissória em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003716-55.2016.8.26.0358 -Voto no
8
garantia do débito contratado não altera a disposição contratual de
fluência dos juros a partir da data certa do vencimento da dívida. 3.- O
fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por
meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos
juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido
pela relação de direito material. 4.- Embargos de Divergência providos
para início dos juros moratórios na data do vencimento da dívida” (cf.
EREsp 1250382-RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 02-4-2014).
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Assim, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor final
do débito.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso, com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator